Tribunal: TJDFT
Processo: 0701790-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701790-54.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIO SCARTEZINI LOPES EMBARGADO: CONDOMINIO VILLAGES ALVORADA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se Lucio Scartezini Lopes para se manifestar acerca da tese de não conhecimento de seus embargos de declaração suscitada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) em suas contrarrazões (id 40860174) no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator